Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Processo : 0712525-21.2021.8.07.0016 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 30541769), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação ajuizada por JOSE JULIAO PEREIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, apenas com o fito de reconhecer e arbitrar, nesta sede recursal, honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, patrona do autor. Conforme petição de id. 33374823, o autor-apelante vem aos autos para pedir o cumprimento de sentença em autos apartados, sob pena de multa diária. Decido. No caso, observa-se que a intenção do apelante é promover a execução da decisão de primeiro grau. Contudo, reconhecido o direito judicialmente, cabe ressaltar que o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Nessa senda, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Destarte, se o caso, a pretensão executória deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 11 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator